Tribunal: TJDFT
Processo: 0739634-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739634-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DA CUNHA, MURILO DE MENEZES ABREU AGRAVADO: ANA LEA RORIZ, LEANA RORIZ, LEDICE RORIZ PIMENTEL, LEONARDO RORIZ, MARIA LEILA VIEI RA RORIZ, WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS, JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS, LENIRA RORIZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Maria da Cunha e Murilo de Menezes Abreu contra a decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o levantamento dos valores depositados em contas judiciais. José Maria da Cunha e Murilo de Menezes Abreu relatam que há R$ 868.701,61 (oitocentos e sessenta e oito mil, setecentos e um reais e sessenta e um centavos) depositados em contas judiciais vinculadas ao Juízo de Primeiro Grau. Afirmam que requereram o levantamento de R$ 649.728,40 (seiscentos e quarenta e nove mil, setecentos e vinte e oito reais e quarenta centavos) referentes ao valor principal da dívida e R$ 218.973,20 (duzentos e dezoito mil, novecentos e setenta e três reais e vinte centavos) atinentes a honorários advocatícios. Argumentam que os honorários advocatícios constituem verba autônoma, inconfundível com o valor principal, razão pela qual podem ser levantados neste momento processual. Alegam que José Maria da Cunha cedeu seus créditos a JCAR Despachantes Ltda. em 27.7.2022, data anterior às penhoras no rosto dos autos relativas a eventuais créditos daquele, de forma que as penhoras não impedem o levantamento dos valores depositados em Juízo, uma vez que pertencem ao cessionário. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para levantar os valores depositados perante o Juízo de Primeiro Grau. Pedem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar requerida. O preparo foi recolhido (id 64225651). É o breve relato. Decido. O Relator poderá deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal total ou parcialmente ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos restem evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra a ausência dos requisitos. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. O pedido formulado nesta instância recursal não se trata de destaque de honorários contratuais. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de levantamento dos valores depositados em contas judiciais. O processo originário consiste em execução de título extrajudicial que tramita desde 1995, com a interposição de diversos recursos que discutem o excesso de penhora e o valor do débito remanescente, o qual foi fixado em R$ 190.056,81 (cento e noventa mil e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos).[1] Duas penhoras no rosto dos autos de origem relativas a eventuais créditos de José Maria da Cunha foram deferidas, as quais totalizam o valor histórico de R$ 18.777.029,46 (dezoito milhões, setecentos e setenta e sete mil e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos), o qual é superior ao montante depositado.[2] A análise da existência, validade e eficácia das cessões de crédito a JCAR Despachantes Ltda., além da ordem de penhoras e os consequentes pagamentos, demanda cognição que excede a via estreita do agravo de instrumento. A cognição exauriente deve ser realizada nos autos originários. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da demanda originária e suprimir a instância julgadora. A análise da ordem de pagamento dos valores depositados em contas judiciais deve ser realizada primeiramente pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que o excesso de penhora é matéria pendente de julgamento e há necessidade de evitar preterição e fraude contra credores. Ressalto que a decisão agravada não indeferiu o pagamento de honorários advocatícios, apenas postergou o adimplemento diante das penhoras realizadas no rosto dos autos. Revela-se de boa cautela aguardar o trâmite processual para determinar a transferência dos valores depositados em contas judiciais. Concluo que os argumentos apresentados são insuficientes para a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Júlio Henrique Almeida Neuls, Weslliane Maria Roriz Neuls, Ana Lea Roriz, Maria Leila Viei Ra Roriz, Leana Roriz, Ledice Roriz Pimentel e Lenira Roriz para apresentarem contrarrazões caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 205492993 e 208636080 dos autos originários. [2] id 137183399 e 141887841 dos autos originários.